Tribunal: STF
Processo: RE 1224812
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCS. LIV E LV DO ART. 5; INCS. III E VIII DO ART. 129; E ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NÃO É EXCLUSIVIDADE DA POLÍCIA NEM FORAM AFASTADAS AS ATRIBUIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 593.727). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.